Tribunal: TJBA
Processo: 8001974-04.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001974-04.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, MARCELLA KATTUCHA OLIVEIRA CORREA, MARCELO JOSE RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA FUNCIONAL OU ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro por invalidez, sob o fundamento de que não restou demonstrada a perda da existência independente do segurado, requisito da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de quesitos suplementares; se a sentença analisou corretamente a cobertura securitária pleiteada e se estão presentes os requisitos para o recebimento da indenização.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação do perito sobre quesitos suplementares quando estes visam apenas rediscutir conclusões já expressas no laudo pericial, sem demonstração de que as respostas alterariam as conclusões fundamentais da perícia.

4.O pedido inicial foi expressamente formulado com base na cobertura de Invalidez Por Doença Funcional (IPDF), tendo a sentença analisado corretamente a cobertura invocada.

5.Para a configuração da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), é necessário comprovar nexo causal entre a invalidez e um acidente pessoal coberto, o que não ocorreu no caso em análise, conforme conclusão técnica da perícia judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido.
Preliminar rejeitada. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001974-04.2019.8.05.0244
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DE SANTANA SOUZA e como apelada METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01